Tribunal: CARF
Processo: 13896.912537/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.912537/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.445 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2024
Recorrente
CHIESI FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável à efetivação da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá
suporte, sem o quê não pode ser admitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fellipe Honorio Rodrigues
da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luis Angelo Carneiro Baptista,
Jose Roberto Adelino da Silva, Ailton Neves da Silva (Presidente). Ausente a conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.912537/2011-90
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912537/2011-90

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 09-68.911 - 1a Turma da
DRJ/JFA, Sessão de 6 de dezembro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:

Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que, nos seguintes termos, assim
decidiu:

Compulsando-se os autos, foi localizado ainda o Despacho a seguir:

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912537/2011-90

Em sua defesa, a interessada assim se manifesta:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912537/2011-90

A 1a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte conforme a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável à efetivação da compensação a comprovação dos fundamentos
da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte, sem o quê
não pode ser admitida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando, pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...) II – DIREITO
7. A Recorrente, por ser optante da sistemática de tributação do IRPJ com base no lucro
real anual. Em face da adoção dessa sistemática, verifica-se possível a apuração de
saldo negativo de IRPJ, notadamente quando o valor pago/retido durante o ano superar
o montante efetivamente devido apurado.
8. Por ter efetuado retenções e pagamentos que superaram o valor devido a título de
IRPJ, foi apurado saldo negativo do imposto, conforme detalhado abaixo:

9. Ao analisar as compensações efetuadas com o respectivo saldo negativo, a Receita
Federal proferiu despacho decisório que confirmou pagamentos de IRRF no montante
de R$ 296.773,02 mas não confirmou retenção no valor de R$ 137.810,15. Em razão da
não confirmação destas retenções, o crédito pleiteado não foi reconhecido e, por
conseguinte, as compensações não foram homologadas.
10. Ao analisar a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, o
Acórdão Recorrido proferiu entendimento no sentido de que o contribuinte não teria
trazido aos autos argumentos e provas irrefutáveis a lastrear o crédito pleiteado. Tal
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912537/2011-90

entendimento não pode prosperar, haja vista que tais documentos foram devidamente
anexados aos autos por ocasião da manifestação de inconformidade.
11. O processo administrativo tributário, assim como os processos em geral, está sujeito
às garantias constitucionais ordinariamente previstas, quais sejam, a garantia do devido
processo legal e do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e contraditório e da
necessária fundamentação das decisões.
12. Além destas garantias constitucionais, o processo administrativo tributário também
é regido por princípios peculiares, aplicáveis exclusivamente aos processos
desenvolvidos no âmbito da Administração Pública. Dentre estes princípios específicos,
no presente caso merece especial atenção o princípio da verdade material, que
estabelece que a Administração Pública deve buscar, a qualquer momento, todas as
provas e fatos que comprovem a verdadeira situação enfrentada.
(...)
16. Frise-se que no caso em questão a Receita Federal poderia ter determinado, antes da
emissão do despacho decisório, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72, as
diligências necessárias para a comprovação do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ que ora se pleiteia.
17. Resta claro, portanto, uma vez devidamente comprovada a integralidade das
retenções efetuadas pela Recorrente, que inexiste qualquer fundamento para a não
homologação integral das compensações efetuadas com saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2005.
III – PEDIDO
18. Diante do exposto, requer a Recorrente, respeitosamente, seja admitido, conhecido
e, finalmente, provido na íntegra o presente Recurso Voluntário para o efeito de,
reformando o Acórdão Recorrido e o despacho decisório, homologar a Declaração de
Compensação ora discutida.
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912537/2011-90

O propósito recursal se trata de irresignação do contribuinte em relação a não
homologação do PER/Dcomp n.o 32938.74749.220607.1.2.02-7987, referente a suposto saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2005.
Em suma, o contribuinte sustenta que durante o ano-calendário 2004 teria parcelas
de retenções que somam o valor de R$ 434.583,17, mas o Despacho Decisório apenas
reconheceu o valor de R$ 296.773,02. O Despacho de e-fls 99, por sua vez, ao promover a
análise da DIRF referente à retenção efetuada sob o código de receita 8767, para o CNPJ
00.394.544/0008-51, adiciou a parcela de retenção no valor de R$ 3.705,33.
Assim, do montante do IRPJ retido na fonte informado pelo contribuinte,
inicialmente foi glosado o valor de R$ 141.515,48, porém a glosa reduziu para R$ 137.810,15 e
consequentemente em termos de retenção restou identificado o valor de R$ 300.478,35 (R$
296.773,02 + R$ 3.705,33) em relação ao CNPJ 00.394.544/0008-51.
Ademais, no mesmo despacho de e-fls. 99 restou claro nas conclusões que
também não foram refutadas pelo recorrente os pagamentos das segunites estimativas:
No que se refere aos pagamentos, o SCC detectou inconsistência em três pagamentos.
São eles: estimativa julho/2005, R$ 283.575,04; estimativa agosto/2005, R$ 248.939,39
e estimativa setembro/2005, R$ 72.140,48. Em consulta às DCTF, constamos que os
valores confessados para o período foram inferiores aos supra mencionados, constando
as informações da tabela abaixo:

Ao consultarmos o Sief Fiscel, constatamos haver saldo disponível, após quitação dos
valores confessados em DCTF. Entretanto, para o PA 08/2005, há somente R$
12.158,50 disponíveis, visto que houve utilização do valor de R$ 32.461,03, para
quitação de parte da estimativa do PA 12/2005.
Com isso, deferimos a parcela no valor de R$ 572.193,88.
4. Da validação das parcelas solicitadas à verificação
Além das parcelas já confirmadas pelo SCC, deferimos o montante de R$ 575.899,21.
5. Execução
Informado no Sief-Perdcomp o reconhecimento parcial do direito creditório.
Nesse sentido, apesar do recorrente defender que o seu direito estava comprovado
por meio dos documentos trazidos juntos da Manifestação de Inconformidade, o fato é que não
juntou qualquer prova aos autos que possa ensejar a reforma do Acórdão recorrido e, não se pode
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912537/2011-90

esquecer que o ônus da prova é do contribuinte nos termos do art. 373, I do CPC e, vale destacar
que nem todos os documentos acostados aos autos representam uma prova em si mesmo,
sobretudo quando descontextualizados dos fundamentos trazidos no Recurso Voluntário sem que
o julgador possa vislumbrar uma correlação lógica a ponto de sua robustez ensejar a reforma do
julgado.
No caso dos autos, restou evidente que todo o direito creditório foi analisado pelo
acesso as DIRFs do ano-calendário de 2005 e não se vislumbrou os critérios de liquidez e certeza
legalmente exigidos pelo art. 170 do CTN para o reconhecimento do direito creditório pretendido
e como não há elementos de prova, tampouco documentos hábeis e idôneos para se comprovar o
direito creditório, de certo que a decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 161
DF CARF MF
Original